Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700351-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEDEAO DOS SANTOS COSTA MAIA IMPETRANTE: SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus manejado por SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO em favor de JEDEÃO DOS SANTOS COSTA MAIA, visando, liminarmente, seja determinado à VEPERA a adequação da Situação Processual Executória da pena do paciente. É o relatório. Em consulta aos autos de origem, denota-se haver sido proferida decisão, no dia 26/02/2024, que atualizou a situação processual executória do sentenciado, providência reclamada por meio do presente remédio constitucional. Confira: “(...) Decido. 1) Pedidos formulados pela Defesa No que concerne ao pedido de mov. 184, dirigido ao Juízo da VEP/DF, nota-se que também refere-se ao indulto natalino de 2022, de modo que será deliberado pelo mencionado Juízo - VEP, em conjunto com os demais requerimentos. A respeito da prisão do apenado, observa-se que se encontra sob custódia desde o mês de julho de 2022. Trata-se, pois, de situação processual que demanda a imediata consolidação da pena do reeducando, o que configura urgência que se sobrepõe, inclusive, à análise do indulto (Decreto no 11.302/2022, art. 14). Sobre o requerimento para aplicação da remição, convém destacar que não foi localizado nos autos o registro do ENEM de 2022 nos autos. Em relação ao pedido de detração, nota-se que ainda não há manifestação do Ministério Público, o que certamente será providenciado após a remessa ao Juízo da VEP/DF. No mais, desconsidero a falta decorrente de verificação domiciliar negativa (mov. 123), por ter o apenado anteriormente atualizado o endereço. 2) Novas cartas de guia O apenado cumpre pena em regime aberto com Prisão Domiciliar – RAPD. Não há faltas nem requerimentos pendentes de análise. O sentenciado sofreu nova condenação por crime praticado no curso da execução, com pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime diverso do aberto (mov. 182 e 183). Nos termos da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". Diante do exposto, com fulcro no art. 52, caput, 1a parte, c/c art. 118, inciso I, da LEP , RECONHEÇO a prática de falta grave em 23/12/2020 e 30/07/2022 (data do crime da carta de guia de mov. 182 e 183) e declaro regredido o sentenciado do regime aberto para o SEMIABERTO. Fixo como data efetiva para cálculo de novos benefícios o dia do fato que ensejou a nova sentença condenatória, sem prejuízo de fixação de regime diverso ou definição de outro marco por ocasião da apreciação da unificação pelo Juízo da VEP/DF. Convém destacar que o apenado já foi ouvido no processo do qual decorreu a condenação em questão, razão pela qual resta satisfeita a exigência do §2o do art. 118 da LEP. No mais, DECLARO A PERDA DOS DIAS REMIDOS à razão de 1/6 (um sexto), para cada carta de guia, o que faço com base no artigo 127, caput, da Lei de Execução Penal. O penitente foi preso em 30/07/2022 e permanece recolhido até a presente data, consoante consulta ao SIAPEN. Assim, DESCONSIDERO as faltas de apresentações bimestrais posteriores à prisão. Também REVOGO a prisão domiciliar e a medida diversa da prisão de comparecimento em juízo do SEEU. A fim de bloquear-se a presença no SEEU, lance-se, na aba "Medidas Diversas da Prisão", a opção denominada no sistema " Descumprir". Inative-se o SAREF. Após, diante do regime fixado, REDISTRIBUAM-SE os autos à Vara de Execuções Penais - VEP/DF, com as baixas e homenagens de estilo. Cumpram-se". Assim, uma vez obtido o provimento judicial alegadamente sonegado pela origem, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, pois não mais subsiste o interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator